Tribunal: CARF
Processo: 15467.720072/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.720072/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.068 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO BARRA CENTRAL PARK 505
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. MANUAL SEFIP 8.4.
DOCUMENTOS LISTADOS COMO HÁBEIS PARA COMPROVAR O
ENVIO DA GFIP DENTRO DO PRAZO. ALEGAÇÕES DESTITUÍDAS DE
COMPROVAÇÃO. AUTUAÇÃO MANTIDA.
Compete ao contribuinte a apresentação de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar as suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de
preclusão, podendo ser juntada posteriormente em virtude da impossibilidade
de fazê-lo por força maior e fato ou direito superveniente.
A comprovação de que a transmissão da GFIP ocorreu dentro do prazo
estabelecido na legislação de regência deve ser realizada apenas por meio da
apresentação de algum dos documentos listados e indicados no Manual SEFIP
8.4.
A autuação deve ser mantida nas hipóteses em que o (a) recorrente tenta
comprovar suas alegações a partir de documentos que não são listados e
indicados pelo Manual SEFIP 8.4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.720072/2017-13
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720072/2017-13

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIP da competência de 01.2009 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 500,00 (fls. 19).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 2/3, alegando, em síntese, (i) que havia procedido com os recolhimentos do
FGTS e INSS relativos às competências de 01.2009 a 13.2009 dentro dos respectivos prazos
legais, sendo que percebeu que os recolhimentos e informações estavam identificados na
matrícula CEI e acabou tendo de retransmitir as GFIP’s com base no CNPJ, bem assim (ii) que a
retransmissão de forma espontânea das GFIP’s teve por escopo o envio das informações de
forma correta e, por fim, (iii) que a GFIP foi entregue dentro do prazo previsto na legislação de
regência, a despeito da autuação ter sido lavrada por suposto atraso na entrega.
Com base em tais alegações, a empresa requereu a procedência da impugnação e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 23/25, a 8a Turma da DRJ de Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“Em sua defesa, o contribuinte afirma que apresentou a GFIP no prazo e que está
apresentando documentação que comprova a sua alegação.
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 - Comprovantes
de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à Previdência Social
e 11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição dos seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a comprovar o envio da
GFIP no prazo.
Portanto, como em relação à(s) GFIP considerada(s) na autuação, o contribuinte não
apresentou nenhum desses documentos (que comprovem o envio da declaração no prazo
legal), está correta a aplicação de penalidade pelo atraso na entrega da GFIP.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por meio do auto de infração de que trata o presente processo.”
Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 12.11.2019 (fls. 42 e 45/48) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
33/38, protocolado 06.12.2029, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os
autos foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720072/2017-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da omissão contida na decisão recorrida:
- Que a autoridade judicante de 1a instância não apreciou a prova e
argumentos jurídicos aduzidos na impugnação, tendo se omitido tanto ao
não apresentar o fundamento específico de que a declaração enviada em
19.08.2010 foi retificadora, como ao não apreciar a Guia de Recolhimento
do FGTS constante dos autos, gerada em 06.02.2009 justamente porque a
GFIP original da competência de 01.2009 havia sido transmitida
anteriormente pelo sistema SEFIP; e
- Que a decisão recorrida é nula, pois preteriu o direito de defesa nos
termos do artigo 59, inciso II do Decreto n. 70.235/72.
(ii)
Da entrega tempestiva da GFIP:
- Que a GFIP original não foi transmitida em atraso, sendo que em
19.08.2010 o que houve foi envio da GFIP retificadora;
- Que a emissão da guia de recolhimento do FGTS da competência de
01.2009 só poderia ser gerada depois que a respectiva GFIP tivesse sido
transmitida, sendo que com base no próprio Manual da GFIP, não há como
se emitir a respectiva GRF sem que, antes, a própria GFIP tenha sido
entregue;
- Que a GFIP retificadora foi entregue em 19.08.2010 e que, de forma
lógica, deve-se presumir que a GFIP original havia sido entregue antes do
dia 06.02.2009, já que a respectiva GRF foi devidamente emitida, de sorte
que a autuação deve ser considerada nula.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
presente recurso voluntário, bem assim que a decisão recorrida seja anulada por omissão e, por
fim, que o auto de infração seja anulado em decorrência da ausência de comprovação da suposta
infração legal.
Passamos, então, à análise das alegações de que a GFIP objeto da autuação teria
sido transmitida dentro do prazo estabelecido pela legislação de regência.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720072/2017-13

Da documentação juntada aos autos e da suposta alegação de que a GFIP foi
apresentada dentro do prazo

De início, note-se que, ao menos aparentemente, a análise da documentação
juntada aos autos não reivindica maiores digressões ou complexidades. Trata-se, na verdade, de
valoração das provas colacionadas aos autos.
Em primeiro lugar, verifique-se que o artigo 16 do Decreto n. 70.235/72 dispõe
que o sujeito passivo deve apresentar documentos hábeis e idôneos que possam comprovar suas
alegações no momento do oferecimento da impugnação, sob pena de não poder fazê-lo
posteriormente em decorrência da preclusão processual. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.” (grifei).
É importante fazer essa observação inicial com a finalidade de aclarar, de logo,
que as provas que devem ser aqui analisadas foram juntadas aos autos no momento da
apresentação da peça impugnatória, não havendo se falar, portanto, na ocorrência da preclusão
processual no contexto das provas.
Em segundo lugar, saliente-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/721 bem
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da
prova. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide. É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720072/2017-13

assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos e, aí, decerto que autoridade produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão. A autuação de ofício do julgador é no sentido de poder complementar ou obter
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos, restando-se concluir, portanto,
que a busca pela verdade material não autoriza que o julgador possa substituí-las em desacordo
com os fatos discutidos ou possa substituir os interessados na produção de provas3.
Por último, registre-se que o Manual SEFIP 8.4 bem dispõe que a entrega de
GFIP’s pode ser comprovada a partir dos seguintes documentos: (i) Protocolo de Envio de
Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; (ii) Comprovante de Declaração à Previdência;
e/ou (iii) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão. Confira-se:
“Manual SEFIP 8.4
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.”
Quaisquer dos documentos acima listados são hábeis a comprovar que a entrega
da GFIP’s foi efetivamente realizada em tal ou qual momento, não se cogitando, portanto, e até
por força do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, em qualquer hierarquia entre os referidos
documentos, de modo que todos eles apresentam o mesmo peso no julgamento da lide.
Pois bem. Compulsando os documentos colacionados aos autos, verifico que a
empresa recorrente apenas juntou a Guia de Recolhimento do FGTS – GRF relativa à
competência de 01.2009 (fls. 5), não tendo apresentado, pois, quaisquer dos documentos
mencionados no item 11.2 do Manual SEFIP 8.4. A propósito, a empresa sustenta a linha de
defesa de que se a GRF da competência de 01.2009 havia sido emitida e recolhida regularmente,
deve-se presumir que a respectiva GFIP havia sido entregue dentro do prazo estabelecido na

3 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.068 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15467.720072/2017-13

legislação de regência, já que a emissão da Guia de Recolhimento do FGTS da só poderia ser
gerada depois que a respectiva GFIP tivesse sido transmitida.
O fato é que a empresa não apresentou quaisquer dos documentos listados no item
11.2 do Manual SEFIP 8.4., os quais poderiam comprovar que a GFIP objeto da autuação havia
sido transferida efetivamente dentro do prazo fixado na legislação de regência e que a GFIP
entregue em 19.08.2010 era retificadora.
Considerando que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar suas
alegações no sentido de que havia efetivamente transmitido a GFIP da competência de 01.2009
dentro do prazo estabelecido na legislação de regência, entendo pela improcedência do presente
recurso voluntário.
Em conclusão, note-se que não há que se cogitar de qualquer nulidade da decisão
recorrida à luz do artigo 59, inciso II do Decreto n. 70.235/72, uma vez que a autoridade
judicante de 1a instância analisou todas as alegações constantes na impugnação e concluiu,
acertadamente, que a empresa ora recorrente não havia apresentado nenhum dos documentos
listados no Manual SEFIP 8.4., os quais certamente comprovariam que o envio da respectiva
declaração ocorrera dentro do prazo legal.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário
e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital